Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRAJETO. BURACO SEM TAMPA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar os recorrentes (Distrito Federal e NOVACAP) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral em decorrência de queda em buraco em calçada pública.
2. O fato relevante. A recorrente NOVACAP alega ausência de responsabilidade objetiva pelo acidente, sustentando inexistência de omissão no dever de conservação da via pública e culpa exclusiva da vítima em “não olhar onde estava pisando”. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade estatal por omissão (ausência de tampa em buraco em via/calçamento público) e determinar se há ou não nexo entre a suposta omissão estatal e os danos sofridos pela requerente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. Em que pese a recorrente trazer em seu pedido “acolher a preliminar de ilegitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, extinguindo o feito, sem resolução de mérito”, não há em suas razões fundamento para análise do requerimento. Portanto, prejudicada a análise.
5. A responsabilidade civil quanto à prestação de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tratando-se de dano decorrente de uma omissão estatal, a doutrina e a jurisprudência dominantes entendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, adotando-se, excepcionalmente, a Teoria da Responsabilidade Subjetiva que, no entanto, tem aplicação diversa da verificada no âmbito do direito civil, uma vez que não depende da demonstração de dolo ou culpa, verificando-se a responsabilização em razão da denominada "culpa anônima", vale dizer, não há necessidade de demonstração da culpa do agente. Nessa hipótese, a doutrina esclarece que a responsabilização do ente público e concessionárias de serviços ocorre quando demonstrada a "má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. O Superior Tribunal de Justiça também se posiciona nesse sentido, como se pode analisar do Resp 1069996/RS-2009. O fato é que o Estado não pode ser o garantidor universal, não podendo ser responsável por todas as faltas ocorridas em seu território" (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 12 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 377).
6. É incontroverso nos autos que o requerente sofreu queda em buraco e, em razão desse fato, experimentou as lesões comprovadas nos IDs 66772188, 66772190 e 66772960. Por outro lado, resta analisar se a causa da queda decorreu de omissão do Distrito Federal e da NOVACAP em garantir a segurança das vias públicas, pois o requerente alega que a queda foi provocada por ausência de tampa em buraco.
7. Na hipótese dos autos, é possível verificar que houve, efetivamente, prestação ineficiente de serviço de manutenção de via pública, pois há fotos do estado do buraco sem a tampa em via pública, ID 66772190 p. 7 a 12.
8. Assim, as provas dos autos comprovam que o acidente ocorreu devido à ausência de manutenção de uma tampa de buraco localizada na via pública. A negligência estatal foi reconhecida por sequer identificar a quem pertence o buraco aberto em via de tráfego público já que a recorrente alega não constar em seus registros o respectivo buraco, que está sem tampa (ID 66772985 p. 9-10) e não possuir pessoal suficiente a monitorar todas as demandas evidenciando a omissão na conservação do espaço público. Assim, não cabe ao cidadão arcar com os custos da negligência estatal estando, portanto, presente o dever de indenizar. Precedentes: Acórdãos 1773948, 1865684. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
9. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do cidadão, o requerente se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração. A requerente sofreu um acidente causado pela omissão do Estado na ausência de tampa de buraco em via pública, o que resultou em lesão física significativa com necessidade atendimento médico, inclusive com enfaixamento da perna e prejuízos materiais com o tratamento (IDs 66772964 a 66772976). Durante o período de recuperação, o requerente enfrentou intenso sofrimento físico, decorrente das dores e limitações impostas pela lesão, além do abalo psicológico provocado pelo trauma do acidente. Tal situação extrapola o mero dissabor, configurando ofensa aos direitos da personalidade, especialmente à integridade física e à dignidade. Do exposto, mantem-se a condenação.
10. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) ao recorrido/requerente, mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773948, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, j: 23/10/2023. Acórdão 1865684, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 20/5/2024.